Tribunal: TCU
Processo: 016.352/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1675/2023-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, V, "e", do RI/TCU, e considerando o parecer da unidade técnica, ACORDAM, por unanimidade, em prorrogar por mais 30 (trinta) dias, a contar do término do anteriormente fixado, o prazo para cumprimento das determinações constantes do Acórdão 1614/2021-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 016.352/2021-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de São Paulo (15.131.560/0001-52). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.6. Representação legal: Clarisse Coutinho Beck e Silva (304.228/OAB-SP), Ellen Monte Bussi (317.513/OAB-SP) e outros, representando Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de São Paulo. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.